Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007741-62.2021.8.11.0000
PACIENTE: WILLIAN MATHEUS PEREIRA SOLDERA
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Willian Matheus Pereira Soldera, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Aripuanã.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho transcrito da decisão proferida oralmente na audiência de custódia:
“[...] homologo a auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial e passo a analisar quais das medidas previstas no art. 310 do CPP melhor se amoldam ao caso presente.
Nesse sentido, conhecido é o meu posicionamento na ideia que prisão preventiva é a última das medidas cautelares que devem ser aplicadas gradativamente no Processo Penal, entendo que, no caso presente, a conduta, o comportamento, a reiteração excessiva de uma pessoa de somente 20 anos que possui 3 (três) flagrantes, ou seja, em dois anos e três meses que ele pode ser autuado como penalmente imputável ele foi três vezes preso em flagrante por tráfico ou associação para o tráfico, ou por porte irregular de arma de fogo, ou todos esses comportamentos juntos, mais violência contra terceiro; enfim, chama atenção o reiterado e insistente comportamento do acautelado no sentido de se colocar à margem do sistema civilizatório penal, legislado no país. Somando-se aos atos infracionais, esta é a quinta vez que o Willian é apreendido/aprisionado por conta de tráfico ou associação para o tráfico de drogas. Dizer que isso é usuário de drogas é fechar os olhos a todo o seu histórico. É bem provável, parece, que o Willian não é nenhum grande traficante, nem grande comerciante de entorpecente; porém, o legislador não fez essa distinção, do grande e do pequeno, na Lei n. 11.343/06. É certo que essa mensuração é feita lá no art. 33, § 4o, no momento da dosimetria da pena, e não na análise da prisão em flagrante.
Diga-se ainda que, ao contrário do que manifestou a defesa, pelo histórico que o Willian apresenta, e pelo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos anteriores justificam o afastamento da causa redutora de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – porque ali não se fala de reincidência, e sim de pessoa afeta ao cometimento de crimes ou associação para o cometimento de crimes –, bem improvável que o Willian, se eventualmente condenado, pelo seu grande histórico de crimes imputados, venha a ser condenado com redutoras penais.
Por tudo isso, e entendendo que a ameaça a ordem pública diz respeito à reiteração atual, contemporânea, de comportamentos contra a lei, e da gravidade desses comportamentos, é que a mim parece que no caso presente acha-se perfeitamente justificável o édito prisional cautelar. [...]” (link na p. 62 – id. 86242954).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outros registros criminais por delito de idêntica natureza –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.